Tribunal: STF
Processo: Rcl 41555
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por João Lucas da Silva Santos, na qual sustenta a inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo juízo da execução.
    O reclamante relata que “obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto. (documentos em anexo). Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo recolhido em unidade de regime fechado” (pág. 2 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos: 
    “Ante todo o exposto, requer o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado.
    No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o surgimento de vaga no regime semiaberto.” (pág. 12 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    No caso, o Magistrado da execução criminal de origem enfatizou os seguintes aspectos para indeferir a prisão domiciliar:
    “Trata-se de pedido de prisão domiciliar/concessão de saída antecipada formulado em favor de JOAO LUCAS DA SILVA SANTOS, em razão da pandemia do COVID-19.
    O I. Representante do Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (fls. 134).
    É a síntese do necessário.
    FUNDAMENTO E DECIDO.
    Inicialmente ressalto que, conforme amplamente divulgado pela mídia nacional, o Plenário do Supremo Tribunal Federal acabou por não referendar a liminar do Ministro Marco Aurélio que conclamava os juízes a analisarem a concessão antecipada de benefícios a sentenciados considerados pertencentes ao grupo de risco para a pandemia.
    As recomendações do CNJ, salvo melhor juízo, pela sua própria natureza não possuem caráter vinculante. Desse modo, necessária a análise de cada caso concreto, a fim de se verificar a adequação ou não do regime domiciliar.
    Anoto, ainda, que a Secretaria de Administração Penitenciária – SAP, no âmbito do Estado de São Paulo, informou à Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de ofício datado de 08/04/2020, as diversas medidas que estão sendo adotadas para prevenção, preparação e enfrentamento do novo COVID-19 no sistema prisional paulista.
    Informou também que as iniciativas estão baseadas em normas e orientações que tratam do sistema prisional, em especial advindas do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça e Segurança Pública, assim como da Secretaria de Saúde e do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19, do Estado de São Paulo, com destaque para a Portaria Interministerial nº 7 de 18/03/20 dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde; Portaria nº 135 de 18/03/20 do Ministério da Justiça e Segurança Pública; e Recomendação CNJ nº 62/20.
    Restou informado, ainda, que foi elaborado pela Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, Plano de Contingência para o enfrentamento da emergência de saúde pública no domínio do sistema penitenciário paulista, prevendo plano de ações a ser seguido no âmbito penitenciário para cuidado e proteção dos servidores e pessoas presas.
    Como se não bastasse tudo isso, no presente caso, o sentenciado, embora primário, cumpre pena por crime praticado com violência e/ou grave ameaça contra pessoa, qual seja, roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, com considerável pena a cumprir, e sem lapso para qualquer benefício, estando atualmente no regime semiaberto.
    Consigno que a Lei de Execução Penal prevê algumas hipóteses para concessão de prisão domiciliar, contudo, aos beneficiários do regime aberto. Desse modo, o sentenciado não faz jus ao pedido diante da ausência de preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 117 caput da Lei de Execução Penal para a obtenção benefício pretendido, em virtude do cumprimento da pena atualmente em regime semiaberto.
    No mais, não há prova nos autos de que o sentenciado faça parte do grupo de risco para o COVID-19, inexistindo fundamentação suficiente para sua colocação em caráter excepcional em prisão domiciliar.
    Por fim, anoto que as visitas à unidade prisional foram suspensas justamente para evitar que a enfermidade acometa os sentenciados lá reclusos.
    Portanto, não obstante os argumentos defensivos, verifico não ser o caso, ao menor por ora, de concessão de prisão domiciliar.
    Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado em favor de JOAO LUCAS DA SILVA SANTOS, CPF: 382.417.418-98, RG: 39504168, RJI: 182399324-39.
    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do Centro de Detenção Provisória de Mauá, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de JOAO LUCAS DA SILVA SANTOS, CPF: 382.417.418-98, RG: 39504168, RJI: 182399324-39” (doc. eletrônico 3). 
    Infere-se, com efeito, que a autoridade reclamada, ao analisar o pedido de antecipação de regime prisional, do semiaberto para o aberto, cumulado com o recolhimento domiciliar, apreciou tão somente os requisitos autorizadores daquela excepcional medida e concluiu pela improcedência deles, apontando que o requerente não enquadra-se no grupo de risco a que aludem os normativos aplicáveis à espécie.
    Não há nesse ato nenhum conteúdo violador da Súmula Vinculante 56, porquanto tratou apenas de analisar a colocação do reclamante em prisão domiciliar sob o enfoque da Recomendação 62 do do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, considerada a situação emergencial ocasionada pela Covid-19.
    Com efeito, sequer existe estrita aderência temática entre os fundamentos apontados na decisão reclamada e o enunciado da Súmula Vinculante 56, invocado pelo reclamante. O verbete paradigma possui a seguinte redação:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 
    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    […] 
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Daí porque o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    Incide, pois, a jurisprudência consagrada nesta Suprema Corte, de ser inadequada a utilização desta via reclamatória como sucedâneo de recurso ordinário cabível, diretamente no Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 11.022-ED/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 4.803/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; Rcl 9.127-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Ayres Britto; e Rcl 6.078-AgR/SC, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Com essas considerações, entendo que é inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como a aqui descrita.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator